Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE EXTRAVIADO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE PARA TERCEIRA PESSOA. DANO MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO EMITENTE.
1. Apesar de caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, não extingue a obrigação de adimplemento por parte do emitente do cheque.
2. A ausência do cheque impossibilita o ajuizamento da execução, no entanto, a cobrança pode ser feita por outras vias.
3. Negou-se provimento ao recurso.